Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-62.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005770-62.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE POLARI FONSECA - CPF: 250.218.343-04 (RECORRENTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO JUDICIÁRIO – BREVE PERÍODO DE SEGREGAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autores, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais aos demandantes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, em decorrência de supostos excessos cometidos durante operação policial que culminou na prisão em flagrante dos autores.

2.

Pelo presente recurso,
defendem a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, pugnando pela fixação da importância de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3.

Narram os recorrentes que atuavam no município de Primavera do Leste, MARCELO como advogado e ANTÔNIO enquanto agente policial, sendo que, na data de 11/07/2013, foram detidos em flagrante delito pelo suposto cometimento dos crimes de extorsão, tráfico de influência e corrupção ativa, bem como de corrupção passiva, respectivamente.

4.

Segundo consta dos autos criminais, em síntese, na data objetada os autores foram presos em flagrante logo após uma suposta vítima de seus atos ter buscado a Polícia local e relatado as ocorrências, tipificadas como crime (auto de frisão em flagrante sob no 4738-83.2013.811.0037). O recorrente MARCELO teve sua prisão em flagrante convertida em domiciliar na mesma data, após requerimento da
2a Subseção de Primavera do Leste da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, em razão das prerrogativas decorrentes do Estatuto da Advocacia (pedido autuado sob no
4745-75.2013.811.0037). Por fim, na
data de 15/07/2013, fora concedida liberdade provisória a ambos os autuados.

5.

Encerrada a instrução, o d. Magistrado que conduziu o feito concluiu pela ausência de provas à condenação e ambos restaram absolvidos (vide autos no 5568-49.2013.811.0037). Diante disso, reputando ilegal a prisão operada, os reclamantes postularam indenização em face do ente estatal.

6.

Do cotejo dos elementos constantes dos autos, tem-se que, se na ocasião do flagrante existiam as circunstâncias que o autorizavam, tanto é que não fora procedido, a tempo e modo oportunos, ao seu relaxamento, não há excepcional ilegalidade ou abuso de poder na hipótese. A segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal e a superveniência de sentença proferida no processo-crime, absolvendo os réus, por falta de provas, após a regular instrução, não induz à presunção de ilicitude do flagrante operado quando outros elementos fáticos não apontem o caráter fraudulento ou arbitrário da prisão indiciária.

7.

No caso, não restou demonstrado que os flagranciados sofreram danos de maior extensão, sobretudo tomando em consideração que MARCELO foi conduzido à prisão domiciliar no mesmo dia do recolhimento e ambos obtiveram a liberdade provisória 04 (quatro) dias após a detenção.

8.

Diante desse contexto, malgrado as alegações dos recorrentes,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Nesse mesmo sentido, inclusive, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para hipóteses – como é o presente caso – em que “
conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio”
(N.U 1001802-34.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, GILBERTO LOPES BUSSIKI, julg. em 29/04/2020).

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

11.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC),
suspensa a execução ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022